Tribunal: TCU
Processo: 024.015/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7943/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 024.015/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Aragao Costa (XXX.877.975-XX); Iago Ita de Almeida Pereira (XXX.784.215-XX); Marcele Uzeda Melo (XXX.716.125-XX); Marcio Santos da Natividade (XXX.902.265-XX); Marcos Pereira Santos (XXX.336.195-XX); Maria Elena Kioulpaloglou (XXX.295.515-XX); Mateus Fernandes Venancio (XXX.968.326-XX); Mauricio Brandao dos Santos (XXX.175.495-XX); Patricia Carneiro Costa (XXX.085.195-XX); Taiana Tosta Boaventura (XXX.513.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.